Tribunal: TJDFT
Processo: 0742180-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0742180-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: WALDIR RODRIGUES PEREIRA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Bom Acordo Consultoria e Cobrança EIRELI contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a penhora de 30% da remuneração do agravado para o pagamento dos valores devidos (proc. no 0740859-76.2022.8.07.0001, ID no 171207685). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a penhora de 30% da remuneração da agravada até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 51994404, págs. 1-2). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto o pagamento de cheque emitido pelo agravado no valor atualizado de R$ 1.983,16 (mil novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) indicado no ID no 170888150, págs. 1-2. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 15. O agravado é servidor público federal e segundo documento apresentado pela agravante, no mês de agosto de 2023 recebeu a quantia líquida de R$ 29.699,82 (ID no 170888153, pág. 1 dos autos de origem). 16. Nesse cenário, a penhora do valor devido (R$ 1.983,16) na sua folha de pagamento representará menos de 10% (dez por cento) da sua remuneração bruta, após a dedução dos descontos obrigatórios, o que atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber os valores devidos e preservará a subsistência digna do agravado. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora da quantia de R$ 1.983,16 (mil novecentos e oitenta e três reais e dezesseis centavos) diretamente no vencimento/salário/provento do agravado, Waldir Rodrigues Pereira, CPF no 296.637.501-97, que representa menos de 10% da sua remuneração líquida e será suficiente para a quitação dos valores devidos na origem. 19. Oficie-se ao órgão empregador do agravado (Senado Federal), unidade em que funcione o setor de pagamentos/recursos humanos responsável, para que realize a penhora da quantia supracitada na sua próxima folha de pagamento e o deposite na conta bancária indicada pela agravante na origem (ID no 170888150, pág. 6): Banco: BRB, Agência 0100, Conta Corrente 053.345-7, CNPJ no: 23.092.833/0001-25, em nome de Cavalcanti e Guimarães Advogados Associados - Chave PIX: 23.092.833/0001-25. 20. Esclareço que a penhora determinada será única, no valor de R$ 1.983,16 e não todos os meses, pois a quantia é suficiente para a quitação dos valores devidos pelo agravado. 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 22. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Brasília, DF, 3 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO